Tribunal: TJSP
Processo: 2217165-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito comercial - decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito em razão de alegada prescrição - decurso de mais de 5 anos para a citação - ausência de interrupção do prazo prescricional - citação não promovida no tempo oportuno - desídia da exequente verificada - inteligência dos arts. 202 do Código Civil e 219 do

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédula de crédito comercial - decisão que indeferiu o pedido de extinção do feito em razão de alegada prescrição - decurso de mais de 5 anos para a citação - ausência de interrupção do prazo prescricional - citação não promovida no tempo oportuno - desídia da exequente verificada - inteligência dos arts. 202 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil - extinção do feito reconhecida.